Tribunal: TJSP
Processo: 2023622-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulatória de multa administrativa. Infração por ausência de prestação de esclarecimentos ao PROCON. Alegação de ausência de notificação do auto de infração. Inocorrência. Existência de carta com aviso de recebimento endereçada ao domicílio da autora. Higidez do auto de infração não afastada. Decisão mantida por fundamento diverso. Recurso conhecido e não provido.